Tribunal: TJPA
Processo: 0811218-93.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811218-93.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DALYLA DA SILVA ALEXANDRE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DECISÃO QUE CONCEDE A TUTELA PARA SUSPENDER A INAPTIDÃO DA CANDIDATA. APLICAÇÃO DOS EXAMES SEGUNDO CRITÉRIOS OBJETIVOS VALIDADOS E APROVADOS PELO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 338 DE REPERCUSSÃO GERAL. CANDIDATO QUE ADERIU ÀS CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL. DECISÃO RECORRIDA QUE QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra decisão ID 37348217 que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão da decisão da banca avaliadora que declarou a inaptidão da agravada para o exercício das atividades afetas ao cargo de soldado da Polícia Militar do Pará no concurso para o curso de formação de praças 2020.

Recorre alegando essencialmente a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora sob pena de interferência no mérito administrativo; que a decisão suspende o resultado do exame psicológico, mas não se manifesta quanto a indispensabilidade deste para ingresso na PM; que a avaliação foi pautada em critérios objetivos, previamente definidos pela Lei Estadual nº 6.626/2004, e pelo edital do certame, com a especificação dos testes a serem realizados, das técnicas e instrumentos científicos a serem empregados, e permitiu a recorribilidade de sua decisão, portanto, a avaliação é regular e legal; prazo exíguo para cumprimento e multa desarrazoada.

Pede a suspensão da decisão e posterior provimento do recurso.

Concedi a tutela recursal ID 7797426.

Sem contrarrazões ID 8543789.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento ID 9267529 em que pese a promotoria de justiça ter afirmado, na origem, que não existe questão de interesse público social portanto não há interesse na intervenção ID 66520714.

É o relatório.

VOTO

Vou confirmar a decisão anterior e DAR PROVIMENTO ao recurso.

Ao Poder Judiciário é dado examinar tão somente a legalidade do processo administrativo, de forma a confrontar o ato praticado pela Autoridade Administrativa com os ditames da lei e dos princípios constitucionais, de maneira que não pode e nem deve avaliar o mérito da decisão que desclassificou a autora.

O exame psicológico tem por finalidade avaliar de forma objetiva e padronizada o perfil do candidato utilizando técnicas científicas, em conformidade com as normas do Conselho Federal de Psicologia, por meio dos quais se avaliam características cognitivas e de personalidade dos candidatos.

Pela análise do edital do concurso verifica-se que vários são os critérios objetivos analisados para se aferir o perfil psicológico do candidato, com o intuito de indicar a sua aptidão ou inaptidão para o bom desempenho das atividades de Policial Militar.

A agravada foi considerada inapta nos exames psicológicos por não apresentar as características de personalidade necessárias ao exercício do cargo de policial militar, conforme se verifica do Relatório Psicológico ID 37195474.

A reprovação no exame psicológico se deu, portanto, com base em critérios objetivos e previamente conhecidos e autorizado por lei prévia, atendendo ao decidido pelo STF em repercussão geral (Tema 338).

No edital do concurso público constou a etapa da avaliação psicológica, havendo previsão expressa das características e dimensões exigidas para a classificação do candidato, de modo que no momento em que o candidato se inscreve para participar do concurso, ele aceita as condições constantes do edital, ainda que de forma tácita.

A Administração Pública agiu dentro do poder discricionário, conforme conveniência e oportunidade previstas em lei.

Como se sabe, o concurso é o meio técnico de que a Administração dispõe para o fim de obter, dentro do princípio da moralidade administrativa, o aperfeiçoamento do serviço público, propiciando a igual oportunidade a todos os candidatos que atendam os requisitos legais, nos termos do art. 37, da Constituição Federal.

Por outro lado, a Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que respeite o Princípio da Isonomia, tratando com igualdade todos os candidatos, não havendo que se falar em subjetividade dos testes psicológicos e dos fatores a serem analisados no exame, bem como os critérios adotados, posto que foram aplicados igualmente para todos os candidatos.

Neste sentido a jurisprudência: STF - AI 807.771 AgRE/SP Primeira Turma - Rel. Min. LUIZ FUX j. 13.12.2011; STJ - AgRg no AgRg no REsp 1352415/DF Segunda Turma Rel. Min. Humberto Martins j. 04.06.2013.

Se acolhida a pretensão da autora violar-se-ia o princípio da paridade entre os candidatos. Essa violação é grave ao interesse público, que ficaria subordinado a um interesse particular de um candidato específico.

Ainda que a autora sustente possuir capacidade para o exercício do cargo é imprescindível a instrução probatória para apresentação da documentação completa e dos resultados aferíveis do exame aplicado e da entrevista devolutiva, da candidata, bem como esclarecimentos de dúvidas acerca da sua inaptidão.

Assim sendo, em detida análise dos autos, concluo que neste momento inicial do processo, não restou demonstrada ilegalidade no ato administrativo que excluiu a autora do certame em virtude de reprovação no exame psicológico, razão pela qual acolho as alegações feitas no recurso e confirmo a decisão anterior para DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023